Tribunal: TCU
Processo: 033.970/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por força de convênio cujo objeto era a aquisição de unidade móvel de saúde.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em face da reprovação das despesas efetuadas por força do Convênio 1.383/2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira CâMara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos arts. 169, inciso VI, e 212, do RITCU, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao FNS.